Tribunal: TJMT
Processo: 1000069-33.2021.8.11.0087
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000069-33.2021.8.11.0087
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ROSIMERI BORGES - CPF: 021.299.331-30 (RECORRIDO), EDILAINE LOPES PEREIRA - CPF: 988.922.581-68 (ADVOGADO), WILSON DOMINGOS DA COSTA - CPF: 667.599.601-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO SIMPLES – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – RECURSO
PROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

“(...) Importa destacar que somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Ademais, "não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese" (REsp n. 1.547.658/RS). (...)”
(STJ - AgRg no AREsp: 2257000 RN 2022/0376137-3, Relator: Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 14/04/2023).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
, contra a decisão proferida pelo
MM. Juiz da Vara Única de Guarantã do Norte/MT
., que
pronunciou

Rosimeri Borges
como autora dos crimes de
Homicídio simples
(art. 121,
caput
, CP) e
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14, Lei n°. 10.826/03) – Id. 204981691.

Em suas
razões
recursais, o
Parquet
em primeiro grau se
insurgiu contra o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, almejando a pronúncia da ré como autora do crime de Homicídio qualificado (art. 121, § 2°, IV, CP) – Id. 204981694.

As
contrarrazões
da Defesa são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 204981696).

A decisão em sede de
juízo de retratação
foi
mantida
pelo magistrado
a quo
(Id. 204981698).

A d.
PGJ
, em seu parecer, opinou pelo
provimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 192853174):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CABIMENTO. ELEMENTOS INDICIÁRIOS DA PRESENÇA DA ADJETIVADORA. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou
Rosimeri Borges
por autoria dos crimes de Homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2°. IV, CP) e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei n°. 10.826/03), porque, no dia 26.7.2020, por volta das 21h30min., na Linha Progresso - Linha 27, Zona Rural, Guarantã do Norte/MT, ela teria ceifado a vida da vítima
Wilson Domingos da Costa
mediante disparos de arma de fogo; e,
portado arma de fogo e munições de uso permitido (um revólver calibre 38 e três munições intactas de igual calibre), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narrou-se na denúncia que a ré conduzia veículo automotor na estrada acima mencionada e avistou
Wilson Domingos da Costa
(seu ex-marido) parado naquele local. Diante disso,
parou seu veículo, desceu e efetuou disparos de arma de fogo contra ele, atingindo-o; ele tentou correr, mas foi novamente alvejado pela ré, que, depois de vê-lo caído no chão, deixou o local.

De acordo com a exordial acusatória, a ré agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois, a atingiu de inopino, no período noturno, em uma estrada rural, lhe prejudicando a possibilidade de reação.

Após instrução preliminar do processo, o magistrado primevo afastou a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pronunciando
Rosimeri
como autora dos crimes de Homicídio simples (art. 121,
caput
, CP) e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei n°. 10.826/03).

Neste grau de jurisdição, o Promotor de Justiça requereu a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pronunciando-se a ré como autora do crime de Homicídio qualificado (art. 121, § 2°, IV, CP), conforme descrito na denúncia.

Cediço que, nesta fase de pronúncia, não se exige prova cabal acerca da autoria delitiva ou da incidência das qualificadoras do crime, bastando a existência de indícios de prova suficientes para sustentar a tese acusatória.

Nesta fase do procedimento escalonado – formação da culpa –, vigora o axioma jurídico
in dubio pro societate
, de sorte, que eventuais dúvidas devem ser relegadas a julgamento pelo juiz natural, do Júri, sob pena, de usurpação da competência (AgRg no HC n. 728.210/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).

Nesse sentido, trago à baila julgado deste e. Tribunal:

“(...) Na etapa do
judicium accusationis
, o decote das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à presença dos tipos penais derivados, estes devem ser mantidos a fim de que sejam apreciados pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença. (...)” (N.U 1010459-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

A propósito, eis o teor do Enunciado Orientativo no. 2 da TCCR/TJMT:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

No caso dos autos, entendo que a razão assiste ao recorrente, pois, as provas coligidas no caderno processual denotam que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não se revela manifestamente improcedente. Há
certa
plausibilidade na tese de que o delito ocorreu
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois, ela teria sido surpreendida com os disparos de arma de fogo.

A própria ré afirmou perante a autoridade policial que encontrou a vítima parada na estrada com um saco de cor branca na mão e deduziu que seria uma arma e, então,
“eu freei o carro, desci e meti bala”
. Em Juízo, ela confirmou suas palavras extrajudiciais, dizendo que a vítima chegou a ver a arma de fogo, mas que isso ocorrera em questão de segundos.

Verifica-se que a tese acusatória não é totalmente dissociada dos autos, havendo algum elemento indiciário de que a ré agiu de forma a dificultar a defesa da vítima, porquanto, existe a possibilidade de que tenha cometido o crime mediante surpresa.

Sobre a matéria, colaciono julgado do STJ:

“(...) Importa destacar que somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Ademais, "não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese" ( REsp n. 1.547.658/RS, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 7/12/2015). 5. No caso, tendo a pronúncia apontado que (...) "teriam sido efetuados cinco disparos em sua direção, sendo que esta não possuía nenhum recurso para se defender", não se verifica a manifesta improcedência das qualificadoras imputadas. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2257000 RN 2022/0376137-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023)

É importante ressaltar, ainda, conforme muito bem destacado pelo recorrente em suas razões recursais, que
a existência de prévia desavença entre a ré e a vítima não é capaz, por si só, de afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Ainda que comprovada a inimizade entre a ré e a vítima, tal circunstância não afasta de plano, a possibilidade de esta ter sido surpreendida pela ré, lhe prejudicando a defesa. Até mesmo, porque, ao que parece, a vítima estava parada em uma estrada vicinal, em horário noturno, quando a ré, repentinamente, parou seu veículo, desceu do carro e efetuo os disparos de arma de fogo.

Nessa mesma linha de raciocínio, é o entendimento desta Corte Estadual, seguindo precedente do STJ:

“(...)
“O Superior Tribunal de Justiça, já se manifestou no sentido de que a circunstância indicativa de discussão anterior entre vítima e acusado não exclui, por si só, a qualificadora referente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima (REsp 973.603/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 2/9/2008, DJe 10/11/2008).”
(...)” N.U 0006443-62.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

Diante desses apontamentos, tendo em vista que a decisão de pronúncia não se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, impõe-se acolher o recurso ministerial para que a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima seja submetida ao crivo do Tribunal do Júri, porquanto não se revela manifestamente improcedente.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer
da PGJ,
dou provimento
a este Recurso em Sentido Estrito para reformar a decisão vergastada e
pronunciar
Rosimeri Borges
como autora do crime de Homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2o, IV, CP),
mantendo a pronúncia com relação ao crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14, Lei n°. 10.826/03).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024